Tribunal: STF
Processo: Rcl 42254
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação formalizada pela União em que argumenta ter o Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, na ação de cumprimento de sentença nº 0802946-41.2018.4.05.8200, usurpado competência do Supremo estabelecida pelo artigo 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal.
    Segundo afirma, o Ministério Público Federal teria ajuizado ação civil pública para que a União “ressarcisse o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério – FUNDEF, nos termos da Lei nº 9.424/1996, ’o valor correspondente à toda a diferença entre o valor mínimo definido conforme o critério do art. 6, parágrafo 1º’ e aquele que teria sido fixado ilegalmente ‘desde o ano de 1998, e por todos os anos em que persistir a ilegalidade’ “ . 
    Informa que referido pedido teria sido acolhido parcialmente, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 2015. Articula quanto à pendencia de apreciação da ação rescisória por ela ajuizada, na qual defende a incompetência da Justiça Federal, assim como a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal. Afirma ter sido concedida a tutela de urgência para determinar a suspensão de todas as execuções decorrentes de referido título judicial
    Aduz ter o Estado da Paraíba formalizado posterior ação de cumprimento de sentença, em que pese a existência da liminar concedida, pleiteando “a expedição de precatório da quantia de R$ 2.430.503.100,83 (dois bilhões, quatrocentos e trinta milhões, quinhentos e três mil, cem reais e oitenta e três centavos)”, referentes ao cálculo de valores que seriam devidos a título de complementação ao FUNDEF”.
    Inicialmente suspensa a medida executória pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Paraíba, informa a União ter sido proferida decisão de contracautela por essa Suprema Corte no curso da Suspensão de Tutela Provisória nº 300, “para permitir que seja retomado o curso da execução promovida pelo requerente em relação ao acórdão rescindendo, na parte que lhe toca, ficando expressamente vedada a possibilidade de utilização do valor executado para pagamento de honorários advocatícios, porque inconstitucional”.
    Afirma ter sido dado sequência ao cumprimento de sequência pelo Juízo reclamado, com sua intimação para informar da concordância com os valores cobrados ou impugná-los, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.
    Reitera não caber ao Juízo originário o processamento da demanda. Alega estar em jogo conflito a causar risco ao pacto federativo, atraindo a competência originária do Supremo. Articula com processos formalizados por Estados diversos perante a Corte, com idêntica finalidade, como demonstração da alegada usurpação a justificar a presente reclamação. Destaca o elevado impacto econômico caso seja dada sequência à execução.
    Requer a concessão da segurança, em caráter liminar, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e do processo em que proferida. Defende, no mérito, a cassação, com extinção da ação de cumprimento de sentença, bem como, sucessivamente, o reconhecimento a competência originária do Supremo.
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o ato judicial ora combatido apenas dá cumprimento à decisão proferida pelo Supremo, no curso de ação de contracautela, quanto ao prosseguimento de execução judicial promovida pelo Estado da Paraíba. Anoto que a liminar deferida inclusive fora confirmada pelo Plenário do Supremo, tendo transitado em julgado no dia 18 de novembro último.
    O que a parte reclamante pretende, por via transversa, é reabrir referida discussão no âmbito do Supremo, direcionando a presente reclamação a ato do Juízo de origem, sob pretensa usurpação de competência.
    Não é demais destacar que a competência do Supremo é de direito estrito, não sendo possível alargá-la para além do que versado no artigo 102 da Carta da República. O ato reclamado não versa execução de decisão decorrente da atuação originária deste Tribunal, mas sim cumprimento de título decorrente da apreciação de ação civil pública solucionada por Juízo diverso. Nessa linha já se pronunciou esta Corte em quadra similar a presente (Rcl 43.869, Ministro Marco Aurélio).
    Por essas razões, não conheço desta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator